Tribunal: STF
Processo: Rcl 60389
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO REGULAR DA DECISÃO EMBARGADA CERTIFICADA PELA SECRETARIA JUDICIÁRIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    ]



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de 15 de agosto de 2023 (doc. 35), por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a presente reclamação.



    Alega a embargante haver omissão na decisão, pretendendo “aplicar IPCA-E ou INPC após 03/2015, sem excluir a TR completamente, admitindo que a TR incida entre 07/2009 e 03/2015” (doc. 44, p. 2).



    É o relatório. DECIDO. 



    Os embargos de declaração opostos não merecem conhecimento. Com efeito, a peça foi interposta após a certificação do trânsito em julgado (doc. 43). Diferentemente do que sustenta o embargante (doc. 44 e 48), a decisão embargada foi regularmente publicada na imprensa oficial em 16/08/2023 (doc. 47), revelando-se, pois, manifestamente intempestiva a oposição dos embargos protocolados apenas em 26/10/2023.



    Ex positis, em virtude de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente